Tribunal: TJMT
Processo: 1003611-55.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003611-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVILLY NAIARA PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 013.927.241-04 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 02.171.515/0001-80 (RECORRIDO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003611-55.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Evilly Naiara Pereira da Conceição

Recorrido(s):

Centro de Diagnóstico Santa Rosa Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09 de novembro de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXAME DE IMAGEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NÃO COMPROVADA PELA RECLAMANTE. EXAME REALIZADO CONFORME PEDIDO MÉDICO E SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA POR WHATSAPP. PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. ÔNUS QUE LHE CABE QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que sua médica solicitou exame morfológico 3D colorido, de modo que após agendamento compareceu no dia 17/10/2022 na reclamada para realização de um exame denominado “ultrassonografia obstétrica morfológica, colorida em 3D”, no valor de R$ 405,00. Informou que compareceu no estabelecimento da ré e solicitou exame, contudo ao levá-lo até sua médica constatou que o exame realizado não refletia o serviço contratado, pois se tratava de um exame de ultrassonografia normal. Assevera que tentou administrativamente a solução da questão, porém a empresa não realizou o reembolso. Sustentou ter sofrido danos de ordem imaterial em R$ 10.000,00 em razão da falha na prestação de serviços.

2. Em contrapartida, a reclamada acosta provas de que o exame solicitado pela reclamante por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp foi o “US – Obstétrica Morfológica”, o qual possui padrões de cores diferentes do ultrassom normal, no valor de R$ 405,00, tendo pois, sido realizado o serviço solicitado. Esclarece que a Ultrassom 3D possui o valor de R$ 650,00, não sendo este o serviço solicitado pela consumidora, ao passo que nega-se a pretensão do Recorrente de indenização por dano moral, diante da ausência de provas da falha na prestação de serviços, uma vez que em nenhum ponto da solicitação por whatsapp ou pedido médico consta expressamente a solicitação de realização de “exame USG morfológico 3D colorido” não há como reconhecer a alegação da autora.

3. Ademais, o pedido médico acostado e não impugnado deixa claro que se trata de “USG (ultrassonografia) morfológica obstétrica fetal”, e não USG morfológica 3D colorida como aduz(id. 175853167), tendo a reclamada atendido a solicitação da consumidora e da médica não há que falar em falha na prestação de serviços:

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
No caso dos autos a parte reclamante sustentou que o serviço de exame de ultrassonografia obstétrica morfológica, colorida em 3D foi prestado de forma ineficiente, pois a empresa reclamada teria realizado um exame de ultrassonografia "normal". Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o serviço questionado foi prestado de forma eficiente, pois se observa que a reclamante trouxe aos autos conversa travada em aplicativo de WhatsApp (ID 108425906) na qual é possível verificar que não é solicitado o exame em 3D. Cabe esclarecer que, em pesquisa na rede mundial de computadores é possível encontrar diversos conteúdos informativos propagados por médicos, explicando para que servem e quais das diferenças de um exame para o outro. Veja:
https://www.youtube.com/watch?v=9tN0AO2d1E0
. Diante do exposto, foi possível constatar que o exame que se encontra encartado no ID 108425904 foi o exame solicitado pela parte reclamante. Portanto, havendo evidências de que o serviço prestado pela parte reclamada ocorreu de forma eficiente, conforme solicitado pela parte reclamante, não há conduta ilícita.”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,

proponho julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para indeferir os pleitos de indenização por danos morais e materiais. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023